Tribunal: TJBA
Processo: 8085341-73.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085341-73.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): PAULA LIMA CUNHA DA SILVA, ALBERTO MAIA CARVALHO, MONYA PINHEIRO LOUREIRO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança preventivo impetrado por empresa em recuperação judicial, inabilitada em pregão eletrônico promovido pela EMBASA, sob o fundamento da não apresentação de certidão negativa de falência ou recuperação judicial, bem como da ausência de plano de recuperação judicial aprovado, conforme exigências editalícias. 2. Sentença que concedeu a ordem para anular o ato de inabilitação e determinar o prosseguimento da licitação, admitindo a aferição da capacidade econômico-financeira da empresa por outros meios legais, objeto de reexame necessário. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência, em procedimento licitatório, de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial ou de plano de recuperação judicial aprovado como condição para habilitação de empresa em recuperação judicial. III. Razões de decidir: 4. A Lei n.º 8.666/1993 exige, para fins de qualificação econômico-financeira, certidão negativa de falência ou concordata, não vedando a participação de empresas em recuperação judicial. 5. A Lei n.º 11.101/2005 autoriza a contratação de empresas em recuperação judicial pelo Poder Público, condicionada ao atendimento das exigências legais, sem previsão de obrigatoriedade de apresentação de plano de recuperação judicial aprovado. 6. Jurisprudência consolidada do STJ entende que a ausência de certidão negativa de recuperação judicial não autoriza, por si só, a inabilitação da empresa, devendo a análise recair sobre a real situação econômico-financeira por outros meios previstos em lei, como balanço patrimonial e demonstrações contábeis. 7. Exigência editalícia de plano de recuperação judicial aprovado extrapola o previsto em lei e afronta o direito líquido e certo de participação em licitação de empresa em recuperação, especialmente considerando a relevância desse mecanismo para a reestruturação econômico-financeira da recuperanda. IV. Dispositivo e tese: 8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada para anular o ato de inabilitação da empresa impetrante, garantindo sua participação no certame, devendo a qualificação econômico-financeira ser aferida por outros meios. Tese de julgamento: “1. A exigência de certidão negativa de recuperação judicial não pode, por si só, justificar a inabilitação de empresa em recuperação judicial em licitação, devendo a Administração aferir sua capacidade econômico-financeira por outros meios previstos em lei. 2. Não é legítima a exigência de apresentação de plano de recuperação judicial aprovado como condição de habilitação, salvo previsão expressa e legal.” Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.666/1993, art. 31; Lei nº 11.101/2005, art. 52, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 309867/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 26.06.2018, DJe 08.08.2018. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária n.º 8085341-73.2019.8.05.0001 em que figuram como interessados Tratormaster Tratores Peças e Serviços Ltda. e a EMBASA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22